Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-61.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Divulgação de cenas de nudez. Provas. Depoimentos da vítima e de testemunha e prints de mensagens de texto. Dano moral. Valor.
1 – Provado por meio dos depoimentos da vítima e de testemunha e de prints de mensagens de texto que o réu, após o término do relacionamento extraconjugal com a vítima, divulgou, para terceiros, fotografias dela nua, bem como vídeo íntimo dela, sem o seu consentimento, com a clara intenção de causar-lhe constrangimento, com violência psicológica de gênero, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 218-C, § 1o, do CP c/c art. 5o, III, da L. 11.340/06.
2 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada – que corresponde à metade da pena mínima em abstrato -, reduz-se a pena-base.
3 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado considerando a condição financeira e econômica do réu reclama redução.
4 – Apelação provida em parte.